Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. LIAME PROBATÓRIO. MESMO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. 1. Verificado que a representação policial visa apurar os mesmos fatos descritos em denúncia já distribuída ao Juízo suscitado, é de se concluir que há liame probatório suficiente a ensejar a conexão entre as ações, com a consequente distribuição por prevenção, a fim de se evitar decisões conflitantes.
2. Ademais, o artigo 77, I, do Código de Processo Penal estabelece que a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração.3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF.